Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723210-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA GERUZA CANDIDO RENOLDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 47762139) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por Maria Geruza Candido Renolde, deferiu a tutela de urgência para determinar “a suspensão da cobrança do valor consignado na fatura de ID 157954543 e correspondente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como a obrigação de não interromper a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em virtude do não adimplemento da fatura de ID 157954543.”. Alega a Agravante, em resumo, que a Autora/Agravada não fez prova das suas afirmações, não comprovando minimamente a “fumaça do bom direito”, nem tampouco o perigo da demora do provimento jurisdicional. Argumenta que “o caso concreto demanda instrução probatória - até mesmo produção de prova técnica - com o fito de restar comprovado a legalidade da cobrança e a lisura do procedimento, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove que a cobrança perpetrada é irregular”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Da análise da r. decisão agravada (ID 47762139), verifica-se que o d. Juízo a quo fundamentou que o valor a ser cobrado corresponde a período pretérito, de 20/10/2019 a 13/10/2022, não podendo dar azo à descontinuidade da prestação do serviço público. De fato, o § 2o do art. 172 da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. Desse modo, tendo em vista que a Agravada demonstrou que o seu único débito com a concessionária é o valor da multa, que corresponde ao período 20/10/2019 a 13/10/2022 (ID 157954538, pág. 2 e ID 157955546, ambos na origem), e que a interrupção do fornecimento de energia elétrica lhe gera grave dano, constata-se o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência nesse ponto. Quanto à suspensão da cobrança do valor da multa, observa-se que o Juízo a quo entendeu que a probabilidade do direito foi demonstrada pelo fato de “o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 154900927) ter sido elaborado unilateralmente pela concessionária, de maneira que se torna imprescindível esclarecimento técnico para confirmar a validade do ato administrativo”. Destaque-se que a multa cobrada na fatura de ID 157954543, na origem, decorre de uma infração de adulteração do medidor que foi vistoriada por um profissional técnico da concessionária, o qual produziu o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 154900927, pág. 4), e foi confirmada pela Relatório de Ensaio (ID 154900927, pág. 3) realizado pelo Laboratório da empresa. Registre-se que na conclusão desses dois documentos consta que “o medidor está com um furo na base”, vício de fácil constatação, o qual corrobora a regularidade da cobrança da multa, ante a infração de adulteração do medidor. Nesse cenário, considerando a fase inicial em que o processo se encontra, não há como afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo quanto à apuração da irregularidade. Destarte, nesse aspecto afigura-se presente a probabilidade do direito invocado no presente recurso. E o periculum in mora também se evidencia, pois decorre da impossibilidade de a Concessionária buscar o pagamento dos valores que lhe são devidos, sem que exista nos autos prova peremptória de suposta ilegalidade na constituição do crédito. Assim, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, somente para autorizar que a Agravante proceda à cobrança da dívida consignada na fatura de ID 157954543, na origem, mantida, contudo, a obrigação de fornecimento da energia elétrica. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator